Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707363-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UGO MONTEIRO DE CARVALHO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ugo Monteiro de Carvalho contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ele consistente em determinar a reativação imediata do seu cadastro e da sua licença para que possa retornar à atividade de prestador de serviço de motorista de aplicativo. O agravante afirma que foi vítima de fraude e que não há qualquer condenação contra ele. Alega que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a mera existência de inquérito policial não justifica medidas restritivas contra o investigado sem uma sentença condenatória definitiva. Acrescenta que a simples instauração de inquérito policial não pode gerar penalidades que afetem direitos fundamentais do indivíduo. Sustenta que a atividade de motorista de aplicativo é a sua principal fonte de renda, de modo que sua exclusão acarreta graves prejuízos financeiros e sociais, além de comprometer seu sustento e de sua família. Assegura que está em situação de vulnerabilidade, sem condições de arcar com suas despesas básicas e sem qualquer outra fonte de renda, o que demonstra a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para evitar dano irreparável. Avalia que o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou a responsabilidade objetiva da agravada, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade da empresa pela prestação inadequada de seus serviços. Argumenta que a agravada violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos previstos no art. 421 do Código Civil ao permitir sua exclusão arbitrária sem qualquer comprovação de ato ilícito. Ressalta que há jurisprudência de que empresas de aplicativos de transporte devem garantir o contraditório e a ampla defesa aos motoristas antes de procederem com bloqueios ou exclusões injustificadas. Informa que a agravada exerce atividade regulada por lei específica (Lei n. 12.587/2012), embora seja uma empresa privada. Salienta que a referida lei estabelece os requisitos para concessão da licença, que foram cumpridos por ele. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reativação do seu cadastro na plataforma da agravada. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 69897334). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. A controvérsia é sobre a resilição unilateral de negócio jurídico relativo ao acesso à plataforma digital gerida pela agravada para a prestação de serviços de transporte de passageiros. A natureza da relação jurídica estabelecida entre a agravada e o agravante foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n. 164.544/MG. Os motoristas participantes, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. Confira-se trecho do acórdão: (...) As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma.” (CC 164.544/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 04/09/2019). O agravante não é um consumidor do serviço prestado pela agravada, e sim um parceiro de negócios. A natureza da relação jurídica estabelecida entre o motorista e a empresa não é de consumo, mas civil. O contrato estabelecido entre as partes é de trato sucessivo. O contrato de trato sucessivo por prazo indeterminado admite a possibilidade de resilição unilateral, ou seja, o rompimento do contrato pela vontade exclusiva de um dos contratantes.[1] A agravada, uma plataforma digital de tecnologia, tem seus próprios mecanismos internos para aferir o cumprimento de sua política, tanto pelos motoristas quanto pelos usuários. O agravante sustenta que teve o seu cadastro suspenso e depois excluído pela agravada com base em informação processual de um inquérito policial, o qual não representa certidão positiva criminal, mas apenas uma investigação. Ocorre que o agravante não apresentou a notificação da agravada em que consta o motivo da sua exclusão da plataforma. É impossível verificar que o desligamento do agravante deu-se exclusivamente pelas razões apontadas por ele e que inexistem outras pendências que tornam o afastamento indevido em uma análise perfunctória. Os fatos narrados pelo agravante exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela requerida, na medida em que a probabilidade de provimento do recurso não ficou demonstrada. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 790.